Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica com suporte na constatação, de modo unilateral pela concessionária, da existência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica do consumidor.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente.
3. O serviço de fornecimento de energia elétrica, para ser considerado adequado, deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais a continuidade do serviço, ou seja, a necessidade de fornecimento de modo ininterrupto.
4. É ilegítima a interrupção da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por força de débito oriundo de suposta irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária.
5. No caso a concessionária prestadora do serviço constatou, unilateralmente, a existência de suposta irregularidade no medidor de energia fornecido ao estabelecimento da recorrida. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ser pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado. No entanto, essa situação não pode ser admitida.
6. Recurso conhecido e desprovido.